Tribunal: TJMT
Processo: 1004653-38.2020.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004653-38.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVANDRO GOMES DE MIRANDA - CPF: 526.072.832-72 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), JOAO LUCAS DE SOUZA MILHOMEM - CPF: 074.599.521-76 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LIMA CORREA - CPF: 022.663.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), O PRÓPRIO CONDUTOR (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 705.164.171-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA CORREIA SACRAMENTO - CPF: 035.450.351-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIENE MOREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004653-38.2020.8.11.0004

APELANTE: EVANDRO GOMES DE MIRANDA, JOAO LUCAS DE SOUZA MILHOMEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 215-A E 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS ILÍCITOS E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – PROVA TÉCNICA DESPICIENDA EM RAZÃO DA NATUREZA DOS ATOS PRATICADOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – MENORIDADE PENAL RECONHECIDA EM BENEFICIO DE UM DOS RÉUS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA NÃO REQUERIDA NA DENÚNCIA – DECOTE IMPOSITIVO –

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

A absolvição ou a desclassificação não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram os crimes sexuais que lhes foram imputados na denúncia.

“C
uidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (Enunciado n. 10 – incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no dje edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O exame de corpo de delito torna-se despiciendo quando os atos praticados contra a vítima – apalpadelas nas partes íntimas, seios e colocar o dedo na vagina – não deixam vestígios.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

Tem direito a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, o agente que cometeu o crime antes de completar 21 (vinte e um) anos.

“De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.671.240/PR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004653-38.2020.8.11.0004

APELANTE: EVANDRO GOMES DE MIRANDA, JOAO LUCAS DE SOUZA MILHOMEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Evandro Gomes de Miranda, condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art. 217-A, § 1º, do Código Penal (estrupo cometido contra vítima que,
por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência) e João Lucas Milhomem, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pelo delito tipificado no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual).

Em suas razões, Evandro assevera que: 1) não há provas para condená-lo; 2) “
nenhuma das testemunhas viram os fatos em processamento, tendo estas somente se manifestado pelo que “ouviram falar”
(sic); 3) “
por ausência de prova pericial de cometimento do crime descrito na denúncia, resta requerer a desclassificação deste para o delito insculpido no art. 215-A do CPB
” (sic); 4) a indenização estabelecida na sentença não foi requerida pela acusação (Id. 114701028 - pág. 1-6).

João Lucas também insurge e alega que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) “
o juiz não levou em consideração a menor idade penal do apelante, sendo causa de redução de pena, razões estas que embasam a necessidade de reforma da decisão proferida
” (sic); 3) a indenização é ilegal, pois o pedido não constou na denúncia (Id. 114701016 - pág. 1-7).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento dos recursos, para afastar das condenações a indenização estipulada (Id
114701026 - pág. 1-7 e 121027474 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou “
pelo parcial provimento em relação ao recurso manejado pela defesa de Evandro Gomes de Miranda, com o fim de, tão somente afastar a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 [vinte mil reais] a título de indenização por dano moral, mantendo-se incólume os demais pontos da sentença penal condenatória vergastada e prolatada pelo r. Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos sopesadamente apresentados
” (sic)
(Id.
128632179 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004653-38.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus as seguintes condutas delitivas:

F
ATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 22 de novembro de 2020, por volta das 15:00hs, em uma residência situada na Rua 35, Bairro Abel Lira, nesta cidade, o denunciado EVANDRO GOMES DE MIRANDA, agindo com consciência e vontade, praticou ato libidinoso com Alciene Moreira dos Santos, aproveitando-se que a vítima não podia oferecer resistência.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado EVANDRO, vizinho da ofendida Alciene, estava em uma confraternização na residência dela, juntamente com outros moradores, onde todos ingeriam bebidas alcoólicas.

Então, aproveitando-se que a vítima havia se dirigido a um quarto, o denunciado compareceu ao referido cômodo, quando, valendo-se do fato de que a mesma estava dormindo e, bem por isso, não podia oferecer resistência, ele expôs seu pênis, tocando-o no corpo da ofendida, apalpou-a nos seios e introduziu o dedo na genitália dela, tendo a vítima, nesse instante, acordado em razão da dor provocada pelo ato libidinoso.

FATO 02:

Consta dos autos, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado JOÃO LUCAS DE SOUZA MILHOMEM praticou contra a vítima Alciene Moreira dos Santos, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Sobressai das investigações que, após o primeiro fato, o denunciado JOÃO LUCAS também ingressou no quarto ocupado pela vítima, a qual já estava acordada, oportunidade que começou a importuná-la, passando a mão nos seios e nas nádegas dela, bem como tentou retirar a veste íntima da ofendida, sem a sua concordância, a qual ordenou por diversas vezes que o denunciado parasse, expulsando-o daquele recinto.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, eis que a vítima, desesperada, narrou o ocorrido às demais moradoras daquela residência (Sras. Elisângela Correia Sacramento e Janaína Conceição dos Santos), sendo posteriormente acionada a equipe da Polícia Militar.

Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante. O denunciado JOÃO LUCAS, ao ser interrogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio (fls. 30/32-IP). Por sua vez, o denunciado EVANDRO negou a autoria (fls. 36/38-IP).

Pelo exposto, EVANDRO GOMES DE MIRANDA está incurso na figura típica descrita no art. 217-A, §1º, do Código Penal (fato 01), ao passo que JOÃO LUCAS DE SOUZA MILHOMEM está incurso na figura típica descrita no art. 215-A do Código Penal (fato 02)

[...]
(Id. 114700973 - pág. 1-4).

Na fase inquisitorial, Elton Vieira de Souza descreveu a ocorrência nos seguintes termos:

Que é 2º Tenente de Polícia Militar exercendo suas funções nesta cidade; Que estando de plantão no dia de hoje, 21/11/2020, por volta das 15h, esta GU foi acionada, via COPOM, para atender a uma possível ocorrência de estupro, no bairro Abel Lira; Que uma vez no local do fato, a solicitante, Elisangela Correia Sacramento, informou que reside juntamente com Alciene Moreira dos Santos e Janaina Conceição dos Santos e que estava na rua quando a vítima, Alciene, ligou e disse que precisava falar com a mesma e que estaria na casa onde Elisangela reside; Que Elisangela afirma que foi para casa, porém, ao chegar, não encontrou Alciene, encontrou apenas um amigo chamado Wellington, que estava dormindo em um dos quartos;
Que Elisangela saiu no intuito de procurar Alciene e a encontrou momentos depois; Que segundo Elisangela, Alciene estava transtornada, em completo estado de choque
; Que Elisangela disse que levou Alciene para casa e, uma vez no quarto,
Alciene disse que a pessoa de Evandro Gomes de Miranda, entrou no quarto onde Alciene estava dormindo e que teria a penetrado com o dedo; Que Alciene afirmou que acordou com esta atitude e percebeu que Evandro estava sobre a mesma, tentando forçar uma penetração com o pênis; Que Alciene disse que, após isto, a pessoa de João Lucas de Sousa Milhomem, entrou no quarto e perguntou se o primo, Evandro, a havia tocado e, segundo Alciene, João foi falando isto e já foi seguindo em direção a mesma e "subindo" em Alciene, tendo esta se recusado e dito não a João, porém, este recusou-se a ouvi-la e já foi passando a mão nas nádegas de Alciene, bem como lhe acariciando os seios e tentando tirar-lhe a calcinha e Alciene acabou gritando e dizendo para João ir embora, caso contrário, iria denunciá-lo
; Que a GU conversou com Janaina e esta informou que chegou na residência antes de Elisangela e que presenciou o momento em que João estava saindo do local; Que a GU afirma que Evandro foi abordado na residência onde mora, ao lado do local do fato, e João foi abordado na residência onde mora, no bairro Santo Antônio; Que ambos vieram conduzidos até esta Delegacia, após receberem voz de prisão, para conhecimento e providências pela autoridade policial.

[...]
(Id. 114700020 - pág. 1-2).

O depoimento de Jeferson Lima Correa foi semelhante
(Id. 114700023 - pág. 1-2).

Este é o relato de Elisangela Correia Sacramento:

Que a declarante afirma que reside juntamente com Alciene Moreira dos Santos, Janaina Conceição dos Santos e Wellington de tal; Que afirma que são todos amigos; Que no dia de hoje, 22/11/2020, por volta das 14h, a declarante saiu da casa para ir trabalhar e deixou Wellington e Alciene dormindo; Que a declarante saiu junto com Janaina;
Que por volta das 15h, recebeu uma ligação de Alciene e esta disse que havia ficado sozinha e que "alguém" havia "mexido" com a mesma
; Que a declarante afirma que Janaina resolveu ir para casa na frente e a declarante foi depois;
Que a declarante afirma que quando chegou na casa, Alciene não mais se encontrava
; Que encontrou apenas Janaina e Wellington, o qual continuava dormindo;
Que a declarante e Janaina saíram para procurar Alciene e, quando já estavam retornando, a encontraram próximo à residência onde moram; Que foram para casa e, após acalmar Alciene, esta disse que estava dormindo quando Evandro Gomes de Miranda, entrou no quarto e a penetrou com os dedos e que, após Evandro sair do quarto, entrou a pessoa de João Lucas de Souza Milhomem, o qual passou as mãos nas partes íntimas de Alciene, tendo esta se recusado
; Que a declarante afirma que Evandro é vizinho e a declarante tem o hábito de chamá-lo para casa para beberem todos juntos; Que a declarante então resolveu chamar a Polícia Militar e comunicar o fato [...]
(Id. 114700024 - pág. 1-2).

A declaração de Janaina Conceição dos Santos foi no mesmo sentido
(Id. 114700025 - pág. 1-2).

A vítima descreveu os fatos, conforme depoimento transcrito:

Que nesta data, 22/11/2020, por volta das 08:00h, a declarante e Elisangela estavam em uma confraternização na residência de Evandro Gomes de Miranda, que é vizinho de muro, e em seguida, por volta das 10:00h, resolveram ir para a residência da declarante, onde continuaram a confraternização; Que esclarece que estavam na confraternização, a declarante, Elisangela, Evandro, João Lucas e Wellington, e Janaina não estava porque ficou dormindo no quarto dela; Que a confraternização durou até as 14:00h, ocasião em que a declarante e Wellington foram dormir, Evandro e João Lucas haviam ido embora da residência; Que por volta das 15:00h, Elisangela saiu para o trabalho e Janaina lhe acompanhou, ficando somente a declarante dormindo em sua cama e Wellington dormindo em uma cadeira na área da residência;
Que enquanto estava dormindo, sentiu uma mão passando pelo seu corpo, que estava tocando nos seios e nas partes íntimas da declarante, sendo que sentiu um dos dedos penetrar em sua vagina, momento em que diz que "doeu muito na hora" e sentiu as partes íntimas do suspeito tocando seu corpo, e ao acordar percebeu que se tratava de Evandro e imediatamente o empurrou e retirou a mão dele, já que em nenhum momento havia dado consentimento ou autorização para ele fazer tal ato, bem como estava dormindo e acordou assustada com a situação
; Que em seguida, João Lucas entrou no quarto, mesmo momento em que Evandro saiu, e João Lucas questionou a declarante se havia tido relação sexual com Evandro, sendo que a declarante lhe disse que não; Que João Lucas buscou Wellington, o qual estava "apagado" na área e o colocou na cama dele no quarto compartilhado com a declarante;
Que após colocar Wellington na cama, João Lucas dirigiu-se para a cama da declarante, momento em que a declarante estava deitada e João Lucas começou a lhe alisar, passando as mãos nos seixos, nádegas e tentava retirar sua calcinha, sem o consentimento da declarante, que ordenava para ele retirar as mãos de seu corpo e não tinha autorizado tal ato; Que após dizer várias vezes para João Lucas para sair do quarto, ele resolveu sair
;
Que a declarante saiu da residência, sendo que estava desesperada e desnorteada, momento em que ligou para Elisangela e contou sobre o ocorrido
, e em seguida, também mandou mensagem para ela, sendo que as duas, Elisangela e Janaina, encontraram a declarante na rua; Que Elisangela foi quem acionou a Polícia Militar; Que Elisangela lhe contou que na hora em que estava saindo para o serviço havia encontrado com Evandro e ele disse que "queria ficar" com a declarante, e Elisangela havia dito a ele que iria ver depois que a declarante acordasse, já que naquele momento estava dormindo no quarto; Que deseja representar criminalmente em desfavor de Evandro Gomes de Miranda e João Lucas de Souza Milhomem pelo crime de estupro [...]
(Id. 114700026 - pág. 1-2).

Wellington Barros Oliveira alegou que estava dormindo e
“só acordo quando chegou a viatura da Polícia Militar e viu que Alciene estava chorando e perguntou o que havia acontecido e foi nesse momento que ficou sabendo que Evandro e João Lucas teria passado a mão em Alciene”.
Disse ainda que
“realmente tem um áudio de Alciene enviado a João Lucas, onde ela dizia por que ele havia feito aquilo, pois considerava muito ele, e que João Lucas respondeu por mensagem pedindo desculpa e dizendo que não tinha feito nada”
(Id. 114700963 - pág. 3-4).

Na delegacia de polícia, João Lucas permaneceu em silêncio (Id.
114700030 - pág. 1-3).

Evandro negou ter cometido o crime e disse que foi incriminado, pois “
várias vezes chamou a Polícia Militar na residência dos vizinhos por causa de perturbação
” (Id.
114700033 - pág. 1-3).

Na instrução processual, a
vítima
assim detalhou os fatos:

Juiz: A senhora conhecia o Evandro e o João há muito tempo?

V: Não.

Juiz: [...]?

V: Conhecia o João há pouco mais tempo que o Evandro; o Evandro eu conhecia há muito pouco tempo.

Juiz: [...] chegava a ter amizade, só conhecimento, como que era?

V: Com o João Lucas eu cheguei a conversar com ele na casa do Wellington, que é primo dele, do Evandro eu quase não ia não, ele morava vizinho da minha casa, mas eu não era muito de ir na casa dele não.

Juiz: Nesse dia estava tendo alguma confraternização envolvendo a senhora e eles no mesmo ambiente ou não tinha confraternização, como que era, como vocês estavam antes do acontecido?

V: Nesse dia eu estava na casa do Evandro, ao lado de casa, e fui porque me chamaram, estava dormindo, acordei de manhã e todo mundo já estava na casa do Evandro.

Juiz: Foi ele que convidou a senhora?

V: Não, já acordei e aí a Elisangela, o povo já estava quase tudo lá, entendeu?, o Wellington também estava na casa dele, aí simplesmente fui porque me chamaram, só não lembro quem foi que me chamou.

Juiz: E aí?

V: Aí nós começamos a beber, passou um pouco falou que ia descer para um corregozinho no fundo de casa, aí foi tudo mundo de boa, foi, voltou, na hora do voltar que aconteceu o momento.

Juiz: O que aconteceu?

V: Eu já cheguei meio ruim, chegou todo mundo, todo mundo que desceu foi e voltou, aí a Elisangela ia sair para fazer unha mais a Janaina, como eu estava ruim eu peguei e falei: “vou dormir”; como o Wellington também estava ruim, estava muito ruim, estava até dormindo, eu fui dormir; no prazo que eu deitei para dormir, as meninas saiu para fazer unha.

Juiz: A senhora foi dormir onde, só para entender, para deixar bem claro, onde que a senhora foi dormir?

V: No quarto onde eu dormia antes, tinha dois quartos, o quarto da Janaina, da Elisangela e dos meninos dela e o outro meu, que dormia eu, o Wellington e o Pedro.

Juiz: Perfeito, e a casa é de quem?

V: A casa é alugada.

Juiz: Ok, perfeito, a senhora foi dormir no quarto da senhora então?

V: Sim, fui dormir no meu quarto, minha cama, normalmente.

Juiz: E aí?

V: Aí passou um pouquinho, que eu peguei no sono, eu senti o Evandro chegando lá, me acariciando, aí me tocou.

Juiz: Essa pergunta eu sei que há um constrangimento natural da senhora, mas eu preciso perguntar, ele tocou a senhora onde?

V: Nas minhas partes íntimas e no meu seio
.

Juiz: Ele tocou no seio da senhora e na parte íntima da senhora, foi superficial, penetrou dedo, teve algo nesse sentido [...]?

V: Ele colocou o dedo, teve penetração do dedo
.

Juiz: E a senhora falou o que nesse momento?

V: Nesse momento eu falei para ele sair e dar licença, aí ele não quis sair, aí foi na hora que o João Lucas entrou no quarto [...], ele chegou, o Evandro percebeu que ele chegou e saiu; quando o Evandro saiu o João Lucas entrou.

Juiz: Sim?

V: Aí quando o João Lucas entrou, ele perguntou assim, “que eu estava fazendo sexo com o Evandro”, eu falei que não, que eu falei não, aí o João Lucas falou bem assim: “não, fez sim que eu vi”, eu falei: “moço eu não fiz nada com ele não”, aí ele começou a me tocar também, só que o João Lucas em mim só no seio.

Juiz: Entendi, a senhora já tinha dado alguma liberdade de intimidade para algum dos dois em algum momento ou não?

V: Nenhum momento, nenhum dos dois.

Juiz: E a senhora estava bêbada?

V: Sim.

Juiz: Estava bêbada nesse momento?

V: Sim.

Juiz: Entendi, o João Lucas então ele tentou tocar a parte íntima ou ele não tentou?

V: Não, ele não tentou, ele só tocou nos meus seios
.

Juiz: A senhora estava vestida como nesse momento?

V: Estava vestida com uma camiseta e de calcinha.

Juiz: Tanto um como o outro, tanto o Evandro como o João Lucas, para tocar no seio da senhora foi por cima da blusa ou levantaram a camiseta da senhora, como isso aconteceu?

V: Foi por cima da blusa.

Juiz: [...] e depois, o que aconteceu depois que o João Lucas fez esse toque, a senhora fez o que?

V: Depois que aconteceu esse fato eu acordei desesperada, liguei para a Elisangela, falei que elas ‘me deixou’ sozinha; desse momento ou não lembro mais de nada, como eu estava desesperada eu saí, as meninas que me encontraram
.

Juiz: Depois desses fatos a senhora teve mais algum contato com eles ou não viu mais eles?

V: Não, só o primo dele que depois do fato ele começou a falar umas coisas, falar que eu que estava errada, eu que dei moral, que o João Lucas nunca fez isso, o João Lucas não é desses, aí começou mandar mensagem falando que ia pagar advogado para tirar ele de lá, que ele não ia ficar lá e só.

Juiz: [...], mas o Evandro e o João Lucas não tiveram mais contato com a senhora então?

V: Não.

[...]

MP: Só voltar um pouquinho, a senhora foi então para o quarto dormir, né?

V: Sim.

MP: O Evandro entrou no quarto da senhora sem permissão?

V: Sim, ele entrou no meu quarto sem permissão, entrou depois que o portão estava fechado e a porta estava fechada
.

MP: Tá, e a senhora, como ele estava vestido quando a senhora acordou?

V: Eu não lembro, porque eu simplesmente só vi o vulto dele, não reparei muito bem na roupa que ele estava.

MP: Mas ele estava com o órgão dele para fora, a mostra?

V: Ele estava, ele só tirou o órgão dele para fora e triscou em mim, não chegou a penetrar, só chegou a triscar
.

MP: A senhora acordou em que momento, no momento que ele estava tocando em você?

V: Sim [...], eu acordei no momento que começou a tocar em mim eu acordei.

MP: Tá, e ele chegou a introduzir o dedo na senhora, então?

V: Sim
.

MP: Depois a senhora acordou, ofereceu resistência, ele saiu do quarto tranquilamente com a chegada do João Lucas, como que foi essa transição da saída dele com a entrada do João Lucas no quarto?

V: Ele saiu do quarto após eu falar que não quero, que não queria, ele saiu do quarto com o barulho do João Lucas chegando de moto

MP: Ah sim.

V: Aí o João Lucas, ele escutou a moto do João Lucas, o Evandro Saiu, o João Lucas entrou
.

MP: O João Lucas chegou a tocar nas suas nádegas, na sua bunda [...]?

V: Chegou, chegou triscar em mim, nos meus seios, na minha bunda, mas nada mais além disso
.

MP: Ele tentou tirar sua roupa em algum momento?

V: Não.

MP: Roupa íntima da senhora?

V: Se ele tentou eu impedi, pois eu estava meio que acordada, meio que dormindo, mas eu estava vendo o que ele estava fazendo.

MP: A senhora não tem nada contra eles, não tinha nada contra eles então [...]?

V: Não.

MP: Só conhecia o Evandro por ser um vizinho e o João Lucas por conhecer há um tampo mais, é isso?

V: Isso, conheci o João Lucas através do Wellington, nem foi através do Wellington [...], fomos na casa dele, o Wellington e o Lucas estavam lá e cheguei a conhecer ele, aí começou a ter intimidade com nós, começou a frequentar nossa casa, mas não que eu desrespeitei, que eu dei moral.

MP: [...] quando a senhora ficou desesperada, saiu, tentou ligar para as meninas, né?

V: Hanram.

MP: A Elisangela e para a Janaina, qual foi a reação do João Lucas, ele ficou no quarto ainda, ele saiu antes da senhora, a senhora se recorda?

V: Não, ele saiu antes de mim, quando eu cheguei a acordar e ligar para as meninas, não tinha mais ninguém, só tinha o Wellington no quarto dormindo do meu lado, não tinha mais ninguém, aí foi no momento que eu liguei para a Janaina e a Elisangela.

[...]

Defesa: Diz uma coisa, onde que o Wellington estava no momento dos fatos, onde é que estava o Wellington?

V: Quando eu fui deitar ele estava dormindo na cadeira de fio lá na área [...].

Defesa: Certo e quando a senhora acordou?

V: Aí o João Lucas chegou, a primeira vez ele chegou, ajudou a colocar o Wellington na cama, aí ele colocou o Wellington na cama, que era onde eu dormia, eu dormia na minha cama, o Welington na dele, ele colocou o Wellington na cama e saiu.

Defesa: Certo, essa cama é no mesmo quarto que o da senhora?

V: Sim
.

Defesa: Então o Wellington estava lá o tempo todo?

V: Sim, o tempo todo lá, só que no momento ele estava e não estava, porque ele passou o tempo todinho dormindo.

Defesa: Tá, mas ele estava lá dormindo então?

V: Estava, em todos os momentos ele estava lá no quarto.

Defesa: A senhora diz que estava dormindo também, aí acordou com o Evandro, é isso?

V: Isso.

Defesa: Quando a senhora manifestou e deu ordem para ele parar o evento que estamos em discussão aqui, quando a senhora deu ordem para ele parar, ele parou?

V: Não, ele continuou mais um pouco, aí foi a hora que o Lucas chegou de moto que ele saiu.

Defesa: Mas nesse momento você estava falando para ele parar e o Wellington estava dormindo?

V: Isso, eu acordei com ele triscando a mão e falei para ele parar, dar licença, sair, aí ele continuou
.

Defesa: Qual a distância da cama da senhora para a cama do Welington, a senhora sabe dizer?

[...]

V: [...] era praticamente do lado, só um tinha um carpete normal no meio para dividir.

Defesa: Um metro, dois metros?

V: Por aí [...], é pouca distância entre minha cama e a dele.

Defesa: Ainda estava de dia, não estava?

V: Estava, estava de dia.

Defesa: O quarto de vocês é iluminado, estava em penumbra, estava escuro, como é o quarto, era claro?

V: Estava meio que claro e escuro, estava dando para você enxergar, mas estava um pouquinho escuro.

Defesa: Então dava para o Wellington enxergar também os fatos?

V: Sim, se ele tivesse acordado dava para ele enxergar.

[...]

Defesa: Conforme consta nos autos, houve certa comemoração promovida, a priori, estava sendo promovida em outra localidade?

V: Hunrum.

Defesa: E posteriormente a senhora estava presente nessa localidade e posteriormente a senhora havia convidado os participantes para ir para sua casa, procede, é isso?

V: Não, eu não convidei ninguém, não saiu de mim [...] vamos lá para casa.

Defesa: E como que o pessoal foi lá para casa?

V: [...] como nós moramos do lado, a casa dele não tem área, como estava de tarde lá o sol começou a pegar lá, então o povo de lá falou assim para nós irmos para a nossa casa, porque tinha área maior, tinha sombra, foi por conta disso que eles foram para o lado.

Defesa: Essa comemoração já vinha perdurando há um dia anterior aos fatos, há mais de vinte e quatro horas, procede?

V: Hanram.

Defesa: E a senhora participando?

V: Não, eu parei e fui dormir, eu dormi e eles continuaram, aí no outro dia que eu acordei, que era umas dez e pouco, eu acordei e eles estavam lá na casa do Evandro bebendo.

Defesa: Nessa comemoração tinha o Evandro, tinha mais esse Wellington e a senhora, é isso?

V: Tinha, estava eu, Evandro, João Lucas, Wellington e a Elisangela.

Defesa: O João Lucas foi convidado a ir a essa comemoração já no dia seguinte, por volta das cinco da manhã ou não, ele começou desde o início dessa comemoração?

V: Nesse momento eu não sei te dizer por que eu fui dormir cedo, só apareci no outro dia, e quando apareci ele já estava lá no local, na casa do Evandro.

Defesa: Tá, a senhora saiu da comemoração um dia antes e foi para sua residência, é isso?

V: Isso, fui.

Defesa: Aí amanheceu o dia, a senhora retornou estava todo mundo lá de novo?

V: Isso.

Defesa: De lá vocês foram para o córrego ou rio, não sei?

V: Isso.

Defesa: No qual passaram o dia inerindo bebida alcoólica, todos?

V: Isso.

Defesa: E só a senhora de mulher, confere?

V: Não, a Janaina também estava.

Defesa: Posteriormente...

V: Eu e a Janaina de mulher.

Defesa: Quem teve a ideia de ir para a casa da senhora quando saiu lá do rio?

V: [...] quando nós fomos para o rio nós já estávamos lá em casa.

Defesa: Tudo bem, então houve consentimento da senhora para que todos fossem para sua residência, é isso?

V: [...] foi todo mundo.

Defesa: Aí quando a senhora foi dormir, a senhora deixou a festa continuar, todos na sua residência, ou a senhora falou: “vou encerrar, vou dormir, cada um para sua casa”?

V: Não, terminou todo mundo, a Janaina, como a Elisangela e a Janaina iam fazer unha encerrou, aí já não tinha mais ninguém lá em casa.

Defesa: Então, como esse senhor Wellington foi dormir no mesmo quarto da senhora, se não tinha mais ninguém?

V: O Wellington morava lá com nós.

Defesa: Ah, morava com a senhora?

V: Morava com nós.

Defesa: Aí posteriormente chegou o Evandro, é isso?

V: Isso, aí como todo mundo ia sair, eu dormi antes das meninas saírem, eu tomei um banho ‘e vou dormir’, daí fui para o meu quarto e dormi, aí depois que eu dormi, que elas as meninas saíram para fazer unha, aí foi o momento que o Evandro entrou com tudo fechado, portão fechado, porta fechada.

Defesa: O Evandro arrombou alguma dessas coisas?

V: Não, como vai arrombar... Como o Wellington estava dormindo na cadeira para o lado de fora, ficou só escorada, se acaso ele acordar e querer entrar.

Defesa: A senhora já teve algum relacionamento amoroso com o João Lucas?

V: Não.

Defesa: A senhora não o conhecia, nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento com ele?

V: Não.

Defesa: A primeira vez que a senhora viu ele foi nessa comemoração?

V: Já vi ele assim, já vi ele acho que poucas vezes.

Defesa: A senhora já tinha saído com ele para outro lugar?

V: Sozinho não, não íamos na casa do primo dele, que ele estava lá, ou o primo dele vinha para cá e ele vinha junto, fora isso nada, nada.

Defesa: Mas ele já tinha tido algum interesse em conquistar a senhora ou ter algum tipo de relacionamento com a senhora?

V: Se ele teve não posso falar para o senhor [...], mas eu nunca dei moral, se ele deu moral para mim nunca percebi, porque eu via ele como amigo.

Defesa: a senhora fala que o Evandro saiu quando escutou o barulho da moto do João Lucas, e aí a senhora alega também que o João Lucas a tocou nos seios sobre a sua blusa?

V: Hunrum
.

Defesa: E a senhora mandou ele parar, ele se recusou, ele forçou ou ele teve algum tipo de reação ou ele parou?

V: Quando eu falei para o João Luca parar, ele sair, ele saiu, olhou, viu o Wellington dormindo e acabou saindo.

Defesa: O senhor Wellington em nenhum momento acordou com todos esses acontecimentos?

V: Não, em nenhum momento o Wellington acordou [...], depois que as meninas me encontraram que foi acordar o Wellington.

Defesa: Essa negativa da senhora desde a hora do Evandro, a senhora esbravejou ou a senhora simplesmente falou: “para, não estou afim”.

Juiz: Doutor, vou indeferir sua pergunta, estamos falando de alguém que se declarou bêbada [...], vou lembrar é o 217-A, está indeferida a pergunta, vou evitar o máximo qualquer revitimização possível por razões obvias, tem histórico aí de jurisprudência [...], está gravada a pergunta para fim de registro, mas está inferida a pergunta.

Defesa: Questão de ordem [...], que as perguntas não se limitem a atribuir culpabilidade a Evandro.

Defesa: Perfeito, feito o registro, de minha parte essa colocação o senhor já fez como defesa, eu apenas faço o apontamento que temos alguém, a imputação dos fatos é 217-A, que nas palavras da vítima estava bêbada, a questão de consentimento de alguém que se declara bêbada não é ponto importante; doutor, a palavra com o senhor, pode continuar, por favor.

Defesa: Reformulando a pergunta, como ela já disse que o João Lucas tentou, ele tentou ter uma aproximação com ela e ela negou, confere senhora Alciene, foi só isso que aconteceu se tratando do João Lucas?

V: Ele tentou triscar em mim bem na hora que o Evandro saiu, eu falei para o João Lucas parar e sair, só que eu falei em um tom mais alto e ele saiu.

Defesa: A senhora fala [...], voltou a dormir e posteriormente que acordou e foi atrás de suas amigas ou foi na hora que, com que foi?

V: Não, na hora que eu falei para o João Lucas sair, que ele saiu, que eu peguei o telefone e liguei para as meninas, no mesmo momento, não esperei não. [...]
(Id. 114701007 a 114701014 e 114701021 a 114701023).

O depoimento de
Elisangela
Correia Sacramento foi esclarecedor:

MP: A senhora se recorda do fato ocorrido em novembro de 2020, envolvendo o Evandro, João Lucas e a Alciene, parece que vocês estavam em uma confraternização, depois foram para casa da Alciene, fica a vontade para relatar para a gente o acontecido.

I: Nesse dia a gente tinha saído [...] e voltei, estava o João Lucas, o tio dele, o Evandro e o primo do João Lucas [...] na casa do Evandro [...], aí eu sentei lá, bebi um pouco; a Alciene estava dormindo, ela acordou e foi para lá também, aí o sol começou a bater e a gente foi lá para casa, a casa onde morava era comigo, eles começaram a beber, eu fui dormir...

[problemas com a conexão]

MP: Elisangela, vamos tentar retomar então por gentiliza, naquele dia, fica a vontade para esclarecer, porque não deu para realmente entender.

I: Onde parou ou começa do início?

MP: Do início, por gentileza.

I: Tá, no dia 21 a gente saiu, todo mundo da casa saiu, ocorreu um problema lá e a polícia mandou a gente voltar, eu fui para a casa de um namorado meu, quando amanheceu o dia fui para casa, estava sentada na porta da casa do Evandro, o Evandro, um tio do João Lucas, o João Lucas e o Wellington, que é um primo dele, aí fui para lá e bebi com eles também um pouco, aí o sol começou a bater, a Alciene acordou e a gente foi lá para casa, na área de casa e continuaram bebendo; quando eu fui deitar, né?, porque eu tinha passado praticamente a noite em claro, fui dormir, e eles desceram para um corregozinho que tinha no fundo de casa, aí eles beberam bastante lá, aí quando eu acordei saí para trabalhar, fazer a unha de uma cliente, que sou manicure [...],
saiu eu e uma das meninas que moravam comigo, a Alciene ficou dormindo, porque ela também estava embriagada, aí
ele me chamou lá na frente, disse que tinha gostado dela, o Evandro, no caso, ele disse que tinha gostado dela, e perguntou se tinha alguma chance, dava para ver nitidamente que ele estava bastante embriagado, aí eu falei assim: “olha, ela está bêbada e está dormindo, deixa ela acordar primeiro e depois você conversa com ela”, aí, quando eu saí eu deixei a porta encostada, jamais imagine que ele pudesse entrar dentro da minha casa, eu fechei o portão e a porta
, aí ele foi para a casa dele; foi o tempo de eu sair de casa, chegar na casa da minha cliente, que ela me ligou desesperada porque ela dizia que ela estava já traumatiza, em pânico já, ela disse que tinha deixado ela sozinha com dois homens dentro de casa, aí eu perguntei o que estava acontecendo, ela já não conseguia mais falar, ela não estava mais em condição alguma de conversar,
ela tinha saído de casa sem rumo, desnorteada, né?, e eu fique quase duas horas procurando ela, quando encontrei ela estava em um estado bem debilitado, ela estava bem mal, ela não conseguia respirar direito, ela estava completamente fora de si; ela começou a se acalmar um tempo depois que eu cheguei, que levei ela para casa, ela estava bem transtornada, eu perguntei para ela o que tinha acontecido, ela me disse que o Evandro estava na casa, tinha entrado dentro do quarto onde ela dormia, e tinha penetrado ela com o dedo, aí depois que isso aconteceu eu perguntei, foi um tempo para ela me dizer o que tinha acontecido, eu perguntei se tinha sido o Evandro, ela disse que sim, perguntei se tinha sido só ele, ela disse que não, aí eu perguntei se o Lucas tinha feito alguma coisa, ela não conseguiu me responder na hora, depois de um tempo que ela se acalmou, ela disse que o Lucas também esta lá, que ele tocou, não penetrou ela, mas que ele passou a mão nela.

MP: Ela disse se tinha mais alguém na casa dormindo [...]?

I:
Tinha, tinha o primo do João Lucas, ele estava praticamente em coma alcoólico, porque eu tive que jogar água gelada nele para acordar ele, porque desde a hora que eu saí ele estava dormindo e quando eu cheguei em casa ele estava dormindo também, ele não viu nada acontecer porque ele estava tão embriagado que ele não conseguia nem acordar, eu tive que jogar água da geladeira nele para ele conseguir acordar.

MP: Depois desses acontecimentos, entre vocês, querendo ou não é um grupo de amigos ou de conhecidos, né?

I: Hunrum.

MP: Houve algum comentário sobre esses fatos entre vocês, ou mesmo o João Lucas falou alguma coisa, o Evandro justificou outra, alguma coisa nesse sentido?

I: Na hora que a gente foi fazer o boletim de ocorrência eles tentaram se justificar, né?, eles tentaram, falaram nada mesmo porque a gente não queria escutar, porque era um momento bem triste, bem delicado, né?, uma coisa que nunca tinha acontecido com ela, aí os policiais também não deixaram, disseram que não era lugar de conversar, realmente não tinha condição de ela estar... Estava bem transtornada, não tinha condição de a gente ouvir o lado deles.

MP: Então, em resumo, eles tentaram conversar, mas não teve conversa, é isso?

I: Não, não teve, tanto é que esse meu ex-namorado, que eu comentei no começo da conversa, ele viu o rapaz saindo de dentro da casa, ele não viu o que aconteceu, mas eu falei para ele que ela tinha saído de casa, que a gente não estava conseguindo encontrar, e ele foi procurar ela, então ele viu ele saindo de dentro de casa, ele e a outra moça que morava comigo viram o João Lucas saindo de dentro de casa.

MP: O João Lucas, porque o Evandro foi o primeiro a sair, né?, isso?

I: Isso, foi o primeiro a sair, ele se trancou dentro da casa dele.

MP: Entendi.

I: Ele se trancou, eu cheguei lá, bati na porta dele, ele disse que não tinha acontecido nada e aí, quando fui conversar com ela, ela me disse que foi ele que tinha feito tudo isso com ela.

MP: Você presenciou a polícia prendendo algum deles ou não?

I: Sim, eu presenciei a polícia prendendo o senhor Evandro.

MP: Tá certo, algo que eu não tenha perguntado, que você entenda importante para contribuir com todos nós aqui presentes?

I: Acho que não, acho que o fato de ele [...] trancado dentro de casa é um fator importante [...], ele teria abrido a porta no primeiro momento.

[...]

Defesa: [...] a senhora sabe se a dona Alciene aí, se já teve algum tipo de relacionamento com outra pessoa, ou coisa nesse sentido, ou tinha, ou tem?

I: Como assim, se aconteceu alguma vez isso?

Defesa: Se ela já teve algum relacionamento amoroso com o João Lucas, no caso?

I: Não, com nenhum dos dois, ela nunca deu intimidade para nenhum dos dois.

Defesa: Essa festa que ela estava participando na casa dela, a senhora sabe precisar quem fez o convite para todos irem para lá?

I: Foi eu.

Defesa: A senhora, a senhora reside lá também?

I: Residia, mudei de lugar.

Defesa: A senhora residia com ela?

I: Hunrum.

Defesa: Ela tem algum outro namorado além dos acusado aqui ou não?

I: Não, mesmo porque eles não são namorados dela, né?

Defesa: Não, sim, além deles que estou falando.

I: Não, ela não tem, ela é solteira, inclusive ela mora com a mãe. [...]
(Id. 114701007 a 114701014 e 114701021 a 114701023).

Janaina
Conceição dos Santos forneceu detalhes importantes do ocorrido:

MP: O que você tem a nos contar do dia 22 de novembro envolvendo o fato aí com o Evandro, João e a Alciene, fica a vontade?

I: Naquele dia [...] tinha ingerido bebida alcoólica [...], tinha saído, eu tinha chegado estavam bebendo; não, acho que eu estava dormindo, eu acordei, eles estavam já [...] meio que alterados, aí a outra menina que morava com a gente pediu, ela tinha que fazer unha; ficou só o Wellington e a Alciene, o Evandro foi para a casa dele; o Wellington bêbado dormiu, a Alciene foi para o quarto e dormiu, eu e a outra menina que mora com a gente foi fazer unha [...];
quando a gente chegou no portão [...] se podia ir ver a Alciene para ver se tinha chance com ela, aí a gente falou que era só com ela, que era para ele esperar ela acordar, ele pegou e entrou para a casa dele,

aí a gente pegou, fechou a porta, o portão, o Wellington ficou na área deitado, a Alciene no quarto e a gente foi; chegando lá, chegando no serviço da outra menina que morava com a gente, a
Alciene ligou chorando, desesperada, dizendo que alguém tinha tentado ‘abusar ela’; a gente entendeu o que aconteceu, foi rapidamente até a casa; hora que eu cheguei lá ela não estava mais lá, ela estava com medo, ela não sabia o local onde que ela estava, que não sabia o local, não sabia onde estava
; eu cheguei em casa,
o Wellington desmaiado na cama
, aí, tipo, comecei procurar ela, nada dela, perguntei para o Evandro se ela estava dentro da casa dele, ele disse que não, que era a mulher dele que estava lá, a mulher dele nem estava lá, aí perguntei para ele, se você estiver mentindo ia chamar a polícia para ele, aí ele, tipo, “não, minha mulher que está aqui, não sei o que, você é louca”, tá bom; aí passou um pouquinho e a gente foi, a gente procurou a Alciene, aí quando a gente estava voltando, a Alciene estava na rua de casa, já toda suja, angustiada, desmaiando, levamos ela para casa e o resto a polícia chegou e aconteceu.

MP: Perfeito, depois de todos esses acontecimentos, porque é um grupo de amigos, um grupo de colegas, conhecidos ao menos, houve conversas por aplicativo Whatsapp, ou por texto, ou por áudio, alguns dos envolvidos falando alguma coisa sobre os fatos?

I: Que eu me lembre tinha uma conversa do Lucas mais a Alciene, tipo, não lembro muito bem, mas mais ou menos que ele tinha, ela disse que ele podia ter feito alguma coisa e ele pediu desculpa, aí ela falou: “desculpa nada, mas você podia ter feito alguma coisa”, alguma coisa do tipo, não lembro muito bem.

MP: Alguma coisa que o João Lucas teria visto o Evandro em cima da Alciene, você lembra se teve alguma coisa nesse sentido ou não?

V: Na mensagem?

MP: É, por conversas posteriores entre os envolvidos?

I: Eu acho que foi tipo, “você viu ele e não fez nada”, foi tipo assim, eu não lembro muito bem.

MP: Você sabe se esse áudio foi disponibilizado para a polícia, essa conversa, ou por áudio ou mesmo print [...]?

I: [...] eu acho que ela deu, porque não acompanhei ela na delegacia, ela deve ter mostrado sim [...].

[...]

Defesa: Confirma uma coisa, todos esses fatos que a senhora nos relatou a senhora ouviu da Alciene, certo?

I: Certo.

Defesa: O Wellington, a senhora sabe dizer se ele estava o tempo todo dentro do quarto?

I: Não, ele estava bêbado na cadeira para o lado de fora, bêbado, inconsciente, quando ele fica bêbado meio que não presta atenção nas coisas, só que quando a gente [...], ele estava no quarto, aí, tipo, alguém deve ter levado ele para o quarto [...], ele já estava deitado no quarto; para poder acordar ele a gente teve que jogar água gelada
na cara
dele
[...], depois que tinha acontecido o Lucas apareceu lá procurando o Wellington , aí ele ficou um pouquinho, o Wellington não sei o que [...].

[...]

Defesa: A senhora também residia lá no mesmo endereço da dona Alciene?

I: Sim.

Defesa: A senhora, Elisangela e ela, é isso?

I: Eu, Elisangela e Alciene, isso, e as crianças, e o Wellington, né?

Defesa: A senhora pode me informar no caso quem que convidou esse pessoal para ir para lá, para a residência?

I: Se eu não me engano foi a Alciene, a Elisangela acho, eu não me lembro, porque a hora que eu os acordei já estavam todos bebendo, já estava todo mundo lá, eu estava dormindo. [...]
(Id. 114701007 a 114701014 e 114701021 a 114701023).

Esta é a declaração de
Wellington

Barros Oliveira:

MP: Se recorda daquele dia 22 de novembro, envolvendo o Evandro e o João Lucas e a Alciene?

I: Eu estava aqui no dia.

MP: O que você sabe desse fato, fica a vontade?

I: Bom, nós saímos um dia antes desse ocorrido, nós tínhamos bebida alcoólica, aí nós saímos, voltamos lá para a casa, para a casa delas de novo, aí nós descemos para o córrego, lá para baixo da casa delas, lá nós bebemos mais pinga [...], aí nós voltamos [...], quatro horas da tarde,
eu deitei na cama e fui dormir e só acordei com a polícia lá na porta lá, aí ela só chorando e falando que o João Lucas tinha feito isso.

MP: O senhor dormiu onde lá na casa?

I: Lá no quarto.

MP: No mesmo quarto que a Alciene?

I: Foi.

MP: O senhor não viu o Evandro ou mesmo o João Lucas entrando lá na casa?

I: Não.

MP: Como o senhor foi acordado, quem acordou o senhor?

I: Foi a Elisangela.

MP: De que forma?

I: Ah, elas me falaram, jogaram água em mim, bateram na minha cara para mim acordar, porque eu não estava acordando, tinha bebido muito.

MP: Então jogou a água e o senhor... Mas o senhor se recorda que recebeu água gelada, é isso?

I: Acordei com a polícia lá no quarto, a polícia lá fora já, na casa do Evandro chamando ele.

MP: Mas o senhor percebeu que estava molhado?

I: Só a cara, só o rosto que estava molhado, o travesseiro, eu estava sem blusa, né?

MP: Depois disso, já que você estava dormindo não presenciou nada, depois disso houve alguma entre vocês conhecidos sobre esse fato, por exemplo, você conversou com seu primo, você chegou a conversar com o Evandro sobre isso?

I: Não, não cheguei a conversar com ninguém.

MP: [...] pode falar.

I: Aí depois disso eu não tive nenhum contato com eles.

MP: O senhor ficou sabendo de algum áudio, ou mesmo conversa da Alciene com o João Lucas, ou do João Lucas com o Evandro, ou com a Alciene com o Evandro?

I: Não, eu fiquei sabendo que o João Lucas, eles tinham conversado os dois, mas não fiquei sabendo o que tinha no áudio, o que aconteceu.

MP: Entendi, sem mais Excelência.

I: Não sei, ele ficou detido no quartel.

[...]

Defesa: Deixa te perguntar, o senhor estava dentro do quarto com a Alciene, está no seu depoimento na polícia e o senhor informou aqui agora, e o senhor disse lá na delegacia que não escutou nada, nem havia presenciado nada durante a tarde de confraternização de vocês, em relação ao Evandro ou até mesmo o João Lucas, qualquer coisa que fosse contra a vontade da Alciene, o senhor confirma isso?

I: Sim, não vi nada, não ouvi nada, não presenciei nada, eu estava no lugar, só que eu estava dormindo, não presenciei nada, não escutei nada, não escutei barulho dela gritando, dela fazendo [...].

Defesa: Certo, o senhor estava dormindo, o senhor estava desmaiado ou o senhor estava dormindo normal, que acordaria?

I: Não, eu estava dormindo assim, tinha bebido bebida alcoólica, né?, estava dormindo bêbado [...] não escutei nada.

Defesa: Entendi, o senhor consegue se recordar e dizer para nós se o Evandro havia recebido convite para entrar na casa bebendo com vocês?

I: Não, não, só recordo que [...] no córrego [...] levamos mais bebida para baixo, aí nós voltamos, já era quatro horas da tarde [...], mas ele ia na casa direito [...].

Defesa: Excelência, não vejo o Wellington mais, pergunta se ele viu a senhora Alciene após os atos da prisão, se ele conversou com ela?

Juiz: Pode responder Wellington.

I: Eu vi ela na delegacia só, ela tinha acusado o João Lucas e o Evandro que tinha feito esse ato, aí logo depois saiu [...] peguei minhas coisas e fui embora.

Defesa: Certo, quando o senhor retornou para lá, que o senhor ainda morava com ela, quando o senhor retornou para lá não tiveram mais nenhuma conversa também?

I: Não, não conversei.

Defesa: Nem a viu?

I: Não, nem fora do negócio, nunca mais ‘vi eles’, não tive contato mais com eles. [...]
(Id. 114701007 a 114701014 e 114701021 a 114701023).

O testemunho de Jeferson Lima Correa
auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: O senhor se recorda de ter participado de alguma [ocorrência] envolvendo o Evandro e o João Lucas, em relação a fatos cometidos contra a Alciene Moreira dos Santos, no dia 22 de novembro, se sim, fica a vontade [...], a diligência?

T: Não entendi [...].

MP: Se o senhor se recorda fica a vontade para esclarecer, o que aconteceu naquele dia?

T:
Essa ocorrência aí, a gente foi chamado via 190, para atender uma ocorrência de estupro lá, a solicitante falou que a menina tinha sido violentada, a gente foi lá, nós chegamos lá, conversamos, a vítima estava muito desesperada, estava no quarto; meu superior, o tenente, foi conversar com ela para saber a real situação que aconteceu e
falou que foi o vizinho, né?, o vizinho e mais, não me recordo o nome do outro rapazinho que esteve lá com elas no momento lá
,
acho que eles estavam, não sei, parece que estavam bebendo entre eles lá
; só recordo esse momento, aí a gente, o vizinho estava lá do lado da casa, a gente chamou ele, o outro a menina passou o endereço, onde que morava, a gente deslocou até a casa do rapaz, do outro suspeito, conduzimos os dois para a delegacia com a vítima.

MP: Você ou seu superior chegaram a conversar com os que foram detidos [...]?

T: Conversar, conversar, não, só perguntamos para eles, eles negaram a situação; diante da situação, que havia a vítima, pelo fato de ser um fato mais perigoso, a gente decidiu conduzir todas as partes para a delegacia e registrar o BO [...].

MP: O senhor na função de policial militar, o senhor já conhecia algum deles envolvido em algum outro fato policial mesmo?

T: Não, não conheço não.

MP: A vítima, o senhor já a conhecia ou não?

T: Não, tem pouco tempo que estou trabalhando na Barra, não conheço muita gente não.

MP: Ela aparentava estar nervosa, meio chorosa, qual era a situação, estado emocional dela?

T: Estava desesperada, nervosa, o emocional estava muito alto [...].

Defesa: Só me diz uma coisa, o senhor estava com equipe que efetuou a detenção do Evandro, esse rapaz aqui, o senhor se recorda?

T: O Evandro é o mais velho ou o mais novo?

Defesa: Isso, o mais velho, o que mora vizinho da casa?

T: Vizinho, estava sim, no momento eu estava.

Defesa: O senhor pode dizer se ele ofereceu algum tipo de resistência?

T: Não, jamais.

Defesa: Ele tentou verbalizar alguma explicação sobre o fato?

T: Não, não falou, não me lembro muito bem o que ele falou, entendeu?, ele só de boa, ele foi de boa, a gente conversou com ele e ele negou a situação, entendeu?, ele falou que ele estava lá com o pessoal mais cedo, falou para nós que estava lá, mas negou a situação real, entendeu?

Defesa: Entendi.

T: O fato que a vítima estava dizendo, entendeu? [...]
(Id. 114701007 a 114701014 e 114701021 a 114701023).

Em juízo, João Lucas alegou que: 1) estavam bebendo desde 5h00min; 2) a vítima foi dormir e nessa hora saiu para levar seu tio; 3) retomou para buscar Wellington e se deparou com Evandro saindo da casa da Alciene; 4) entrou no quarto e viu que ela estava acordada e ‘normal’; 5) como seu primo não quis acompanhá-lo, foi embora; 5) a vítima lhe mandou mensagem acusando, mas negou os fatos

(Id.114701007 a 114701014 e 114701021 a 114701023)

Evandro também alegou que não cometeu o crime e aduziu que 1) foi embora quando terminou a confraternização; 2) a vítima e Wellington ficaram na casa; 3) voltou ao local apenas para buscar as coisas do almoço, que tinha levado para o córrego e encontrou Lucas, mas não entrou no quarto da vítima; 4) nunca comentou com Elisangela que tinha interesse em Alciene
(Id.114701007 a 114701014 e 114701021 a 114701023).

Ao reverso do que sustenta a defesa, o conjunto probatório é firme e coerente e demonstra que os réus constrangeram a vítima, mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

De acordo com o que restou apurado, no dia 22-11-2020, os réus, a vítima e outras pessoas participaram de uma confraternização, sendo que todos ingeriram bebidas alcoólicas.

A princípio, a reunião ocorreu na casa de Evandro; contudo, no decorrer do dia, prosseguiu na residência vizinha – que a vítima dividia com Elisangela, Janaina e Wellington.

Em determinado momento, Elisangela avisou que tinha que trabalhar, então, a comemoração foi encerrada e a vítima – que estava bêbada – foi para o quarto dormir.

Depois que chegou em seu local de trabalho, Elisangela recebeu uma ligação de Alciene, que, transtornada, contou sobre os abusos que tinha sofrido.

A respeito do acontecido, a vítima explicou para o promotor de Justiça:
eu já cheguei meio ruim, chegou todo mundo, todo mundo que desceu foi e voltou, aí a Elisangela ia sair para fazer unha mais a Janaina, como eu estava ruim eu peguei e falei: “vou dormir” [...], no prazo que eu deitei para dormir, as meninas ‘saiu’ para fazer unha”;

“passou um pouquinho que eu peguei no sono, eu senti o Evandro chegando lá, me acariciando, aí me tocou [...] nas partes íntimas e no seio”
e também
“colocou o dedo, teve penetração do dedo”.

Afirmou que, apesar de rechaçar as investidas dele e pedir que parasse, Evandro só saiu do quarto quando João Lucas chegou.

Assegurou que, nesse momento, João Lucas lhe perguntou se “
estava fazendo sexo com o Evandro, [quando disse que não, ele] falou bem assim: ‘não, fez sim que eu vi’ [...], aí ele começou a me tocar também, só que o João Lucas [tocou] em mim só no seio”.

Contou que, em seguida, telefonou para as amigas com quem dividia a casa e relatou o acontecido.

A prova testemunhal corrobora a narrativa de Alciene.

Elisangela confirmou que estavam na casa de Evandro ingerindo bebidas alcoólicas e que na medida em que ‘o sol foi ficando mais forte’, transferiram a confraternização para sua casa.

Esclareceu que a festividade foi encerrada e quando saiu para trabalhar Evandro lhe “c
hamou lá na frente, disse que tinha gostado dela [da vítima], e perguntou se tinha alguma chance, [sendo que] dava para ver nitidamente que ele estava bastante embriagado, aí eu falei assim: “olha, ela está bêbada e está dormindo, deixa ela acordar primeiro e depois você conserva com ela”, aí, quando eu saí [...] fechei o portão e a porta”.

Narrou que
“
foi o tempo de sair de casa, chegar na casa da cliente”,
a vítima telefonou desesperada dizendo que tinha sido abusada.

Segundo a informante, Alciene saiu “
de casa sem rumo, desnorteada”, [e ficou] quase duas horas a procurando, quando [a encontrou] ela estava em um estado bem debilitado, ela estava bem mal, ela não conseguia respirar direito, ela estava completamente fora de si”.
Depois de acalmá-la “
ela disse que o Evandro estava na casa, tinha entrado dentro do quarto onde ela dormia, e tinha penetrado ela com o dedo”.

Contou ainda que, depois de muita insistência, a vítima confidenciou “
que o Lucas também estava lá, que ele não tocou, não penetrou ela, mas que ele passou a mão nela”.

A ocorrência dos fatos e sua autoria ecoam nas declarações de Janaina Conceição Santos.

Além de assegurar que os envolvidos consumiram muita bebida alcoólica naquele dia, a informante presenciou o momento em que Evandro abordou Elisangela, disse que estava interessado na vítima e perguntou se tinha ‘chance com ela’.

Garantiu ainda que quando chegaram “
no serviço da outra menina que morava com a gente, a Alciene ligou chorando, desesperada, dizendo que alguém tinha tentado abusar ela; a gente entendeu o que aconteceu, foi rapidamente até a casa, hora que eu cheguei lá ela não estava mais lá, ela estava com medo”,
e que depois de encontrá-la procuraram a polícia.

As declarações do policial militar que atendeu a ocorrência se alinham aos demais elementos de convicção angariados.

Jeferson Lima Correa relatou para o juiz que a vítima atribuiu a autoria dos crimes para o “
vizinho, né?, o vizinho e mais um, que não [se] recorda o nome do outro rapazinho que esteve lá com elas no momento lá”.

Importante destacar que, em crimes contra a dignidade sexual – em regra, ocorridos na clandestinidade –, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento hábil para respaldar a condenação, notadamente quando se mostra coerente e em sintonia com as demais provas amealhadas.

Neste tribunal o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). [...]
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

[...] "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n.1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021).

Embora a defesa de
Evandro
coloque em dúvida os acontecimentos, aduzindo Wellington dormia no mesmo quarto e nada percebeu de ilícito, o argumento não autoriza a absolvição pretendida.

Conforme Wellington esclareceu em juízo, ‘tinha bebido muito, foi dormir e não ouviu nada'.

O extremo estado de embriaguez de Wellington exsurge no depoimento de Elisangela no ponto em que afirmou:
“
quando eu cheguei em casa ele estava dormindo também, ele não viu nada acontecer porque ele estava tão embriagado que ele não conseguia nem acordar, eu tive que jogar água da geladeira nele para ele conseguir acordar”.

Janaina acrescentou que Wellington estava
“bêbado na cadeira para o lado de fora, bêbado, inconsciente, quando ele fica bêbado meio que não presta atenção nas coisas, só que quando a gente [...], ele estava no quarto, aí, tipo, alguém deve ter levado ele para o quarto [...], ele já estava deitado no quarto; para poder acordar ele a gente teve que jogar água gelada”.

O próprio Wellington admitiu que foi necessário
“
jogarem água [nele], baterem [em sua] cara para acordar, porque não estava acordando, tinha bebido muito”.

A circunstância exposta no conjunto probatório autoriza concluir que os reclamos da vítima foram insuficientes para despertá-lo.

Ademais, em razão os atos praticados – apalpadelas nas partes íntimas e nos seios e colocar o dedo na vagina – não deixarem vestígios, o exame de corpo de delito torna-se despiciendo.

Nesse sentido, firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O fato de não ter sido realizado o exame de corpo de delito nas vítimas do crime de estupro de vulnerável, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime, especialmente em razão da natureza dos atos praticados, diversos da conjunção carnal. [...]
(STJ, HC n. 559.127/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

[...] Consistindo o ato sexual na prática de sexo oral nas ofendidas e no mesmo contexto em relação ao paciente, e, constatado não ter a prática deixado vestígios materiais, desnecessária a determinação de exame pericial, diante de sua irrelevância para verificação da materialidade delitiva. [...]
(STJ, HC n. 301.380/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 21/6/2016).

A falta dele tampouco autoriza desclassificar a conduta para o art. 215-A do Código Penal.

As provas angariadas demonstram que Evandro almejava a conjunção carnal, tanto que estava com a genitália para fora e introduziu o dedo na vagina da vítima.

Restou comprovado ainda que o ato não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, pois, João Lucas voltou para a residência e interrompeu a ação delitiva.

O aresto transcrito ampara o entendimento:

[...]
DESCLASSIFICAÇÃO
D
O DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO DE

IMPORTUNAÇÃO

OFENSIVA AO PUDOR OU PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE
.
A ação delituosa praticada pelo indigitado denota perfeitamente a intenção de praticar conjunção carnal com a
vítima
,
o que somente não se consumou face à ausência de ereção e reação da lesada, conseguindo desarmá-lo. Conduta que foi além da mera
importunação
ou perturbação, atingindo a liberdade sexual da
vítima
, ao fim da satisfação lasciva do acusado. Incompatibilidade com a descrição típica do hoje revogado (Lei 13.718/2018) art. 61 da LCP vigente ao tempo dos fatos.

[...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70078335742, Oitava Câmara Criminal, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 31-07-2019).

Também não procede a alegação que
João Lucas
“
não realizou nenhum ato libidinoso com intenção de satisfação de lascívia conforme previsto no tipo penal
” (sic).

As provas produzidas demonstram que ele ‘pegou nos seios da vítima’ contra a vontade dela e que o toque indesejado ocorreu porque ‘conclui’ que Alciene ‘tinha mantido relação sexual com Evandro’, o que denota o caráter sexual da conduta.

De tal sorte, não há falar em atipicidade. Confira-se:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A LIBERDADE

SEXUAL
.
IMPORTUNAÇÃO

SEXUAL
.
ARTIGO 215-A DO CP. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA
.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, notadamente considerando o depoimento da vítima, corroborado pelo relato dos policiais que atenderam a ocorrência. Ficou evidenciado que, no dia 25/08/2021, em Frederico Westphalen/RS, o réu perseguiu a vítima, em via pública, e ao dela se aproximar,
apalpou e segurou seu seio
, ao que a moça reagiu gritando, sendo auxiliada por populares. A Polícia Militar, acionada, prendeu o réu em flagrante delito, ele que também já havia acionado a PM, por temer por sua integridade física. A versão do réu não deve prevalecer sobre a palavra da vítima, que confirmou a investida do indivíduo, detalhando seu agir delitivo. Condenação mantida. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 50028647920218210049, Oitava Câmara Criminal, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 27-04-2022) (sem destaque no original).

APELAÇÃO CRIMINAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO - REGIME PRISIONAL FECHADO - POSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Suficientemente comprovada a autoria e a materialidade do delito de importunação sexual,
ante o toque nos seios da vítima
com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, de rigor a manutenção da sentença condenatória. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0073.18.003138-4/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021).

No cenário probatório delineado, a negativa de autoria não basta para eximi-los da acusação:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, por existirem provas satisfatórias quanto à responsabilidade dos réus no cometimento dos delitos, a condenação deve ser mantida:

[...] “Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro. A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. "[...] nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AGRG no AREsp 1.64cc6.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).” (TJMT, AP N.U 0004365-89.2011.8.11.0015) [...]
(TJ/MT, N.U 0001319-42.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

[...] Destarte, se o acervo de provas conta com laudo pericial demonstrando o rompimento do hímen da menor, bem como com relatos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, e não existem elementos que os descredenciem, há prova bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, sem espaço para a incidência do brocardo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000431-47.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

Por ouro lado, carece ser reconhecida a
menoridade penal de João Lucas
.

O termo de qualificação e vida pregressa demonstra que, quando cometeu o crime, ele contava com 19 (dezenove) anos, pois nascido em 23-3-2001 (Id.
114700030 - pág. 1).

Apesar disso, é necessário esclarecer que a circunstância caracteriza a
atenuante
descrita no art. 65, inciso I, do Código Penal e não
causa de diminuição
de pena como pretendido pelo advogado de defesa.

Os recursos também devem ser providos para afastar a indenização em favor da vítima, pois a ausência de requerimento do Ministério Público na denúncia impossibilita estabelecê-la na sentença:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de
pedido expresso na exordial acusatória
, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

[...] De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.671.240/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 4/6/2018).

Passo a dosimetria:

I – João Lucas – art. 215-A do Código Penal.

Mantenho a pena-base no mínimo legal – 1 (um) ano de reclusão.

Pelas razões alhures expostas, na fase intermediária incide a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I); contudo, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não sofrerá alteração.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, fica preservada a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, conforme determinado na sentença.

Posto isto,
provejo parcialmente
os recursos
interpostos e afasto da condenação de ambos os réus a indenização estabelecida em favor da vítima, bem como reconheço a menoridade relativa de João Lucas de Souza Milhomem (CP, art. 65, I), sem alteração de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022